Tribunal: TJDFT
Processo: 0729659-37.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI 5.190/2013. GESTORA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. ALEGAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. REJULGAMENTO DA CAUSA POR IMPOSIÇÃO DO ART. 1.040, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. A parte embargante/autora se insurgiu quanto ao provimento do recurso inominado da parte contrária, sob a alegação da existência de contradição. Apresenta diversos julgados onde foi reconhecido o direito ao reajuste salarial de 2015. Afirma que não parece plausível o reexame da matéria porque a decisão apontada como paradigma (o RE 905 357/RR) não cuida com exatidão e pertinência da mesma matéria.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, isto em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu provimento ao recurso da parte contrária. Além disto, a parte embargante não aponta a contradição indicada, apenas afirma que a matéria não merecia reexame.
5. O acórdão é expresso e claro, além de fundamentar com os dispositivos legais, que, em relação ao reexame da matéria, sob o motivo do antigo acórdão estar em desacordo com a orientação do STF, no RE no 905.357, necessário o reexame e novo julgamento do recurso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. É imperativo legal, após a publicação do acórdão paradigma, aplicar a tese firmada pela Supre Corte aos processos com processamento suspenso, em rejulgamento da causa. Ademais, não há dúvidas de que a aplicação da Lei 5.190/2013, importa em reajuste salarial, o qual deveria obedecer os ditames legais, tal como mencionado no voto condutor do acórdão.
6. Não se olvida que existem inúmeros julgados, certamente de todos os tribunais do país enfrentando a mesma matéria e reconhecendo o direito dos servidores à implantação do reajuste, contudo o instituto da repercussão foi introduzido no sistema jurídico brasileiro para, justamente, pacificar a questão controvertida, de interesse na nacional, pela Suprema Corte, o que deve ser cumprido pelos demais órgãos do Poder Judiciário. Sendo assim, só resta à Turma Recursal fazer o rejulgamento. Pode até ser uma injustiça para com os servidores que viram a frustração do aumento, contudo a decisão em repercussão é vinculante. “A repercussão geral apresenta o chamado efeito multiplicador, ou seja, o de possibilitar que o Supremo decida uma única vez e que, a partir dessa decisão, uma série de processos idênticos seja atingida. O Tribunal, dessa forma, delibera apenas uma vez e tal decisão é multiplicada para todas as causas iguais” (jusBrasil). Além não é cabível o envio dos autos ao STF. Precedente: ARE 1174024 AgR-ED; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente); Julgamento: 07/06/2019; Publicação: 26/06/2019; Ementa; Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria correspondente ao Tema 810 da gestão por temas da repercussão geral. Embargos acolhidos. Devolução dos autos ao tribunal de origem. 1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, anulando-se o acórdão embargado e parte da decisão monocrática anteriormente proferida e determinando-se a devolução dos autos ao tribunal de origem para que aplique a sistemática da repercussão geral no tocante aos juros e à correção monetária. Decisão para anular o acórdão proferido no julgamento do agravo interno e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 31.5.2019 a 6.6.2019. Observação com efeitos modificativos. - Acórdão(s) citado(s): (JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA, REPERCUSSÃO GERAL) RE 870947 RG. (JULGAMENTO, INDEPENDÊNCIA, PUBLICAÇÃO, TRÂNSITO EM JULGADO, ACÓRDÃO PARADIGMA, REPERCUSSÃO GERAL) ARE 909527 AgR (1aT), RE 1129931 AgR (2aT). Número de páginas: 7. Análise: 26/08/2019.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.